Tribunal: TJBA
Processo: 0000889-12.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento Provisório de Decisão
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n. 0000889-12.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EXEQUENTE: ISA CORREIA SANTOS e outros (19) Advogado(s): LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA, FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INCLUSÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ADEQUAÇÃO DO VALOR NECESSÁRIA. PROPORCIONALIDADE DA PARCELA RELATIVA A AGOSTO DE 2010 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. INCORREÇÃO COM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS LEGAIS. INCORREÇÃO DO ÍNDICE CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEDUÇÃO DO VALOR DOS PRECATÓRIOS/RPV. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA DO ART. 8º, § 2º, DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Defere-se inicialmente a gratuidade da justiça requerida pelos Exequentes, na forma do art. 98, do Código de Processo Civil. 2. Considerando que os Exequentes incluíram indevidamente o valor de honorários advocatícios em seu pedido, antes mesmo de conhecer quem seria vencedor ou vencido na Demanda, impõe-se a modificação do valor atribuído à causa, adequando-o apenas ao quantum requerido pelos Exequentes. 3. Acolhe-se também a tese de desproporcionalidade das parcelas relativas ao vencimento de agosto de 2010 e décimo terceiro do referido ano, em razão da necessidade de cômputo proporcional à data da impetração da Ação Coletiva. 4. Afasta-se o argumento de incorreção da forma adotada para correção monetária, pois realizada através do índice IPCA-E, estando de acordo, portanto, com o julgamento de Tema 810 do STF. 5. Embora não abordado pelas partes, os juros legais foram computados por ambas em contrariedade ao precedente citado, merecendo retoque, portanto, para que seja adotado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança, de forma decrescente. 6. Considerando a sucumbência mínima do Estado da Bahia, condena-se os Exequentes a pagarem honorários à razão de 10% (dez inteiros por cento), ficando a exigibilidade da verba, todavia, suspensa, por força do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 7. Na forma do art. 8º, § 2º, da Resolução 303/2019, do CNJ, defere-se o pedido para que os honorários contratuais sejam decotados dos valores a serem recebidos pelos Exequentes. 8. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA